Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE A SER VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Afirma o recorrente que teve o seu salário integralmente bloqueado em razão de dívida com o cartão de crédito. Defende que tal prática bancária é abusiva, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63003531). Preparo regular (ID 63309292 a ID 63309297). Contrarrazões apresentadas (ID 63003534).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
6. O Termo de Autorização de Débitos apresentado pelo recorrido (ID 63003524 - págs. 5 e 34) autoriza o débito e o provisionamento em conta do valor mínimo da fatura do cartão. Contudo, no presente caso, o réu promoveu o desconto da integralidade da remuneração, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo.
7. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam. Portanto, deve a requerida reparar o dano causado.
8. Em relação aos danos morais, o débito da totalidade da verba salarial que possui caráter alimentar é o suficiente para violar sua dignidade e dar ensejo à reparação por danos morais, uma vez que compromete a subsistência do devedor. Desse modo, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrido sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Além disso, atende ao caráter punitivo-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde esta decisão e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.